Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-78.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714514-78.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: GLEYSON FERREIRA PORTELES DESPACHO Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão ID 69396840, em razão a renúncia ao prazo recursal constante da petição ID 70257480, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito referente a homologação de acordo. I. Brasília, 27 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito